Tribunal: TJDFT
Processo: 0709771-10.2019.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO NO BEM. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INCIDÊNCIA DE DÉBITOS EM NOME DO ADQUIRENTE. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade civil. É responsabilidade do vendedor cancelar o comunicado de venda na hipótese de desfazimento de compra e venda de veículo (Resolução CONTRAN no 310/2009). No caso, o autor adquiriu, em leilão, um veículo de propriedade do réu. Pouco tempo depois, descobriu um defeito no motor do veículo, que resultou em redibição do contrato, pela via judicial (Proc. 2014.01.1.177681-3), com retorno das partes ao estado “a quo”. Com a resolução do contrato, incumbe à ré suportar todos os débitos inerentes ao veículo, desde a arrematação do bem, assim como promover a baixa da restrição administrativa junto ao órgão de trânsito competente.
3 – Danos morais. A manutenção indevida de comunicado de venda de veículo que resulta em inscrição do nome do autor na dívida viola direitos da personalidade, pelo que é devida a condenação por danos morais.
4 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 2.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
J